Tribunal: TJDFT
Processo: 0723853-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. PREFERÊNCIA SOBRE DÍVIDA ALIMENTAR DO ESPÓLIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do processo de inventário e partilha, determinou o pagamento prioritário de dívidas comuns aos autores da herança, classificadas como créditos extraconcursais, referentes a financiamento imobiliário e taxas de condomínio quitadas pela inventariante após o óbito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se os créditos alimentares stricto sensu e honorários advocatícios, por sua natureza, devem ser pagos com preferência em relação aos créditos extraconcursais no processo de inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Créditos extraconcursais, constituídos por despesas necessárias à administração do espólio, têm prioridade de pagamento, inclusive em relação às dívidas alimentares do espólio.
4. O inventariante que quita as obrigações extraconcursais com recursos próprios tem direito de ser reembolsado, independentemente da concordância dos herdeiros, sob pena de enriquecimento ilícito destes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 618, inc. II; art. 619, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJAL, AC, 07039996120158020001, Rel. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 2a Câmara Cível, p. 15/12/2022. TJDFT, APC, 0732640-11.2021.8.07.0001, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, p. 20/03/2023.